Tribunal: TJBA
Processo: 0323032-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0323032-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: CARLOS MAURO MOURA BARREIRA DE ALENCAR

Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO

EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – TRSD. TERRENO NÃO EDIFICADO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A LEGALIDADE DA EXAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1. O caso em exame se refere à cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), relativamente a terreno não edificado. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução e a sentença foi mantida em grau de apelação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão que, segundo alega o embargante, deixou de enfrentar especificamente a tese de que a exação somente se aplicaria a imóveis edificados, além de não ter analisado suposta violação aos princípios da proporcionalidade e equivalência.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador da TRSD contempla não apenas a utilização efetiva do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares, mas também sua mera disponibilização ao contribuinte, nos termos do art. 77 do CTN.

4. Em julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8024240-72.2018.8.05.0000, consolidou-se o entendimento de que terrenos não edificados também são passíveis de gerar resíduos, justificando a cobrança da taxa, inclusive quando não há uso direto e constante do serviço.

5. O STJ assentou o entendimento de que “a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo com base na metragem do imóvel é legal”, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia ou à livre iniciativa.

6. O STF manteve a jurisprudência no sentido da constitucionalidade da Taxa de Serviços de Limpeza Pública, determinada em função da área do imóvel, editando, em reforço, a súmula vinculante de nº 29, segundo a qual “
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”
.

7. O real escopo do embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

8. Ainda que para efeitos de prequestionamento, ficam os embargos adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão.

DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese firmada:

“1. O fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) consiste tanto na utilização efetiva do serviço prestado, quanto na mera disponibilização em favor do contribuinte (uso potencial), sendo irrelevante que haja uma efetiva e constante utilização do serviço de coleta de lixo, bastando que o mesmo esteja à disposição do contribuinte, sendo, portanto, válida a cobrança da taxa sobre terrenos não edificados. 2. A cobrança da Taxa de Remoção de Lixo com base na metragem do imóvel é legal, inexistindo violação aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, equivalência ou isonomia.

D
ispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 145, II, da CF/88, arts. 77 e 79 do CTN.

Jurisprudência citada:
REsp 722.281/SP, Súmulas Vinculantes n. 19 e 29.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0323032-79.2019.8.05.0001, tendo como Embargante CARLOS MAURO MOURA BARREIRA DE ALENCAR e Embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas: